Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707718-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BANCO SAFRA S A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SOLANGE RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 185313653), que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial no sentido de determinar que as instituições agravadas reduzam os valores das prestações assumidas pela recorrente até o limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais brutos, o que equivale à quantia de R$ 5.209,13 (cinco mil, duzentos e nove reais e treze centavos), efetuando apenas os descontos legais, readequando os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento. Alega a agravante, em síntese, que a controvérsia na origem não trata de uma revisão de cláusula contratual com base em abusividade, mas sim limitar a quantia que vem sendo descontada de seu contracheque e conta corrente de forma arbitrária. Afirma que os débitos relacionados aos empréstimos contratados com os agravados absorvem substancial parcela de sua remuneração, ultrapassando o percentual permitido de 30% (trinta por cento), dificultando sobremaneira sua subsistência e dos demais membros de sua família. Apresenta histórico de cálculos dos valores descontados, frisando que em alguns meses os descontos já ultrapassaram o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que representa um desconto de mais da metade de sua remuneração mensal bruta. Invoca a aplicação das normas consumeristas ao caso vertente, dando especial enfoque à configuração de superendividamento, fazendo jus ao deferimento da antecipação da tutela recursal, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Defende, ainda, o cabimento da inversão do ônus da prova no particular. Com base nesses argumentos acima sintetizados, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com o deferimento do pedido liminar pleiteado na petição inicial. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 185313653 dos autos originários), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A tutela de urgência indeferida pela decisão agravada pretendia a imediata limitação de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras agravadas na conta corrente e no contracheque do agravante, derivados de mútuos bancários firmados entre as partes, no correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais brutos, o que equivale à quantia de R$ 5.209,13 (cinco mil, duzentos e nove reais e treze centavos). Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior a 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. Quanto aos descontos mensais autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento a margem consignável de 30% sobre a remuneração. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento. Confiram-se alguns julgados sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento.(Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, contudo, se não se verifica a probabilidade do direito vindicado, mesmo considerando o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, pois não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda alegado pela agravante. Pelo que se verifica nos contracheques de ID 56306273, a agravante é militar da reserva, recebendo proventos mensais brutos em torno de R$ 22.907,56 (vinte e dois mil, novecentos e sete reais e cinquenta e seis centavos). De acordo com do indicado na peça recursal, sobre este valor indiciem, mais ou menos, dez prestações de empréstimos consignados em folha de pagamento, com prestações que variam de R$ 174,13 a R$ 14.862,76, totalizando R$ 14.862,76 de descontos periódicos. Ainda assim, os contracheques revelam que resta à recorrente rendimentos líquidos mensais ao redor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Para além dessas informações, não se pode constatar nenhuma outra obrigação da recorrente perante as instituições financeiras recorridas, ou mesmo maiores elementos de informação que apontem para situação pessoal de superendividamento severo, ao ponto de resultar em comprometimento da própria subsistência. A partir do contexto fático-probatório até então despontado dos autos, essas são as informações passíveis de constatação quanto à situação financeira da recorrente, considerando os parcos elementos de informação apreendidos nesta fase incipiente da demanda. E nem mesmo as alegações sustentadas na petição inicial e na peça de interposição do agravo de instrumento permitem compreender a situação financeira efetivamente vivenciada pela recorrente. O que se apura dos autos, ao menos nessa análise prefacial, é que apesar dos numerosos empréstimos consignados em folha de pagamento, a situação de superendividamento retratada não evidencia risco de subsistência, tendo em conta a boa remuneração líquida auferida pela agravante, mesmo depois de realizadas as consignações, para os padrões da grande parte da população brasileira. Assim, não se verifica que o pagamento do ajustado entre os bancos agravados e a agravante lhe retire a capacidade de subsistência, de modo a justificar a limitação dos descontos no percentual postulado pela recorrente. Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de obter a revisão contratual, na forma em que pretendida, considerando os elementos de prova apurados nesse exame perfunctório. Prima facie, também não se mostra justificável o pedido extraído pela interpretação segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) concernente à inversão do ônus da prova formulado no recurso, especialmente porque tal ponto sequer foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, e eventual avanço no conhecimento deste ponto neste recurso implicaria em reprochável supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator